Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-12.2023.8.11.0022
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000344-12.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAROLINY BRUNO RIBEIRO NUNES - CPF: 040.691.161-41 (RECORRENTE), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000344-12.2023.8.11.0022

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Karoliny Bruno Ribeiro Nunes

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. VEÍCULO VENDIDO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ORGÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO EFETUADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante alega, em síntese, que era proprietária motocicleta HONDA/CG 125 FAN, cor preta, de placa KAL5204, Renavam nº 00881887382, chassi 9C2JC30706R851072, sendo que, no ano 2019, vendeu a motocicleta para a Sra. Maria Geane Ribeiro dos Santos. Informa que entregou toda a documentação do veículo para que a compradora providenciasse a transferência, inclusive, o recibo de compra e venda da motocicleta devidamente preenchido com a qualificação completa da compradora e data do negócio, bem como o reconhecimento da firma.

2. Contudo, foi surpreendida com débito de licenciamento e outros débitos tributários referentes ao veículo vendido, sendo seu nome inscrito em dívida ativa e, posteriormente, protestado. Por tais motivos, requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexigibilidade dos débitos de IPVA, DPVAT, licenciamento e multas posteriores à data da alienação do bem.

3. O Reclamado ESTADO DE MATO GROSSO, ora recorrido, sustenta que não houve a apresentação de comunicado de venda ao Detran/MT ou de transferência da propriedade, ônus que incumbia a parte autora, devendo assim, responder, solidariamente, com o comprador por eventuais débitos tributários e demais encargos que recair sobre o referido bem.

4.

A respeito da obrigatoriedade de comunicação de venda do veiculo ao órgão de transito, sob pena o antigo proprietário se responsabilizar, solidariamente, com o comprador, eis a disposição do art. 134, da Lei nº 9.503/97, in verbis:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

5. No caso em apreço, a Reclamante, ora recorrente, não comprovou cabalmente a comunicação de venda ao órgão responsável e, sequer, houve a transferência de propriedade do bem, conforme extrato do Detran, juntado a exordial, no qual ainda consta como proprietária a Srª Karoliny Bruno Ribeiro Nunes.

6. Sobre o tema, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

IPVA – ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL - ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA –
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ORGÃO COMPETENTE - RESPONSABILIDADE – ART. 134 DO CTB.

O não cumprimento do disposto no art. 134 do CTB, enseja ao antigo proprietário responsabilidade solidária pelo resgate dos tributos inerentes ao veículo, bem como das penalidades impostas até a data da comunicação.

Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10028258420158260482 SP 1002825-84.2015.8.26.0482, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 07/06/2016, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. VEÍCULO. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. DEVER DO ADQUIRENTE. TERMO DE RESPONSABILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB.

1. Incumbe ao adquirente do veículo automotor promover a transferência do bem junto ao órgão de trânsito, na forma do art. 123, § 1º do CTB.

2. O alienante, por sua vez, tem a obrigação de comunicar a transferência da propriedade do veículo automotor ao órgão de trânsito no prazo de 30 dias, nos termos do art. 134 do CTB.

3. A princípio, o descumprimento da obrigação legal enseja a responsabilidade solidária do alienante e do adquirente pelas multas e tributos relativos ao veículo, conforme a Lei Distrital nº 7.431/85.

4. Caso o alienante, ao realizar o negócio jurídico de compra e venda de bem móvel, tenha fornecido ao adquirente todos os documentos necessários à transferência do veículo, inclusive procuração com poderes especiais, caberá ao novo proprietário responder individualmente pelos débitos posteriores à data da tradição do bem, mitigando-se a interpretação do art. 134 do CTB.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07090030520198070000 DF 0709003-05.2019.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/08/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. A sentença que julgou
improcedente os pedidos iniciais
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n°. 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade nos termos do § 3º, art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024